Tribunal: STF
Processo: HC 104075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando a matéria que foi objeto de exame na decisão embargada restou apreciada sem omissão. Precedentes: HC 100.154-ED/MT, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 26/04/2011, AI 776.875 AgR-ED-ED-ED/DF. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 19/4/2011, DJE 2/5/2011).



    2. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios mediante debates que foram incorporados expressamente ao voto do relator para o acórdão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.



    3. In casu, a ordem foi indeferida pelos seguintes argumentos: a) utilização do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, sem qualquer excepcionalidade que permita a preterição do meio de impugnação previsto pela Lei, configura banalização da garantia constitucional, motivo pelo qual deve ser combatida; 



    b) aplicação do princípio da identidade física do juiz no processo penal antes do advento da Lei nº 11.719/08, sob a perspectiva da instrumentalidade das formas, o que impunha reconhecer nulidade apenas no caso de patente descompasso entre a decisão e as provas colhidas. (HC 74.131/MG, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 18/10/1996), inocorrente in casu;



    c) no caso concreto, a sentença condenatória foi proferida em consonância com as provas dos autos;



    d) o princípio tempus regit actum, a nortear o conflito de leis processuais penais puras no tempo, impedia a aplicação retroativa da regra que impõe a identidade física do juiz, introduzida no CPP após o advento da sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.